Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-62.2019.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001427-62.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 487.447.191-91 (AGRAVADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO

EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA
- INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - VALOR RAZOÁVEL -
CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA Nº 362/STJ - JUROS DE MORA/SÚMULA Nº 54/STJ
-
DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

A inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por
dano

moral
, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas nº 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
,
objetivando a reforma da decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação, declarou a inexistência do débito referente a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.704,33 (dois mil setecentos e quatro reais e trinta e três centavos) e condenou a concessionária de energia ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de Sebastião Rodrigues de Almeida.

Para tal desiderato a agravante sustenta a legalidade da cobrança e por esse motivo a negativação se mostrou devida, não havendo que se falar em danos morais, por não ter ocorrido prejuízo à parte.

Caso assim não entenda, requer a redução do quantum condenatório a título de danos morais e
determinação do termo inicial para incidência dos juros moratórios a partir do arbitramento da indenização
.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 81417998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o agravo não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio e com os fatos apresentados nos autos.

Extrai-se que o recurso de apelação foi interposto em face da sentença que julgou im
procedentes os pedidos
formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, promovida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, para o fim de declarar lícito e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrada na fatura de consumo acostada aos autos.

Na hipótese o recurso de apelação fora provido,
declarando a inexigibilidade do débito a título de recuperação de consumo
, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

In casu
, a Energisa/agravante embasa sua defesa no sentido de que o débito cobrado não se refere a acerto de faturamento de energia decorrente de apuração de irregularidade no medidor, mas do próprio consumo de energia apurado em leitura realizada pela empresa no medidor da UC 6/128377-9, o que não restou provado.

Isso porque na fatura em discussão está escrito: “Recuperação de consumo – Consumo em kWh Recuperado 3.380 – custo administrativo de inspeção 06/2017 R$ 110,51 – total a pagar R$ 2.704,33 – referente a junho/2017 – vencimento 20/08/2017.”

Observa-se, ainda, que a defesa da concessionária de energia é genérica e que o único documento apresentado nos autos foi o histórico de contas ao cliente que demonstra as contas pendentes e pagas. Nesse documento observa-se que as contas pendentes são referentes as faturas vencidas de 28/11/2018 até 28/04/2019, ou seja, a fatura pendente no valor de R$ 2.704,33 com data de vencimento em 20/08/2017, é anterior a essa data e o histórico de consumo da unidade consumidora em questão nunca ultrapassou 536 kWh, bem menor que o consumo de 3.380kWh que está sendo cobrado na fatura de consumo.

Ademais, a concessionária de energia não apresentou os históricos de consumo que pudessem demonstrar alterações no consumo de energia no período posterior à época da alegada irregularidade em relação ao período cobrado.

O c. STJ já assentou que nos casos inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A respeito, já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, reformando parcialmente a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Cobrança Indevida e Reparação por Danos Morais, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o agravo interno.

(N.U 0002057-09.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NÃO APURADAS - CULPA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
- DANO MORAL - CARACTERIZADO - NEGATIVAÇÃO
- REPETIÇÃO EM DOBRO - AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia a título de recuperação de consumo, quando não comprovada a participação do consumidor no aumento injustificado do consumo, revela-se indevida.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.

A restituição em dobro prescinde a demonstração de má-fé do fornecedor ao cobrar o consumidor, não caracterizada na hipótese (art. 42, parágrafo único do CDC).

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.

(N.U 1007039-15.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (destaquei)

Em relação ao valor indenizatório, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está adequada e usualmente fixada por essa Câmara, em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

Quanto aos juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ.

Na hipótese, não obstante a interposição do agravo interno pela Energisa, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante nada de novo trouxe aos autos, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021